Tribunal: TJMT
Processo: 0009629-69.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009629-69.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILSON SOUSA SANTOS (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO MACHADO DA CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009629-69.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON SOUSA SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASILAR PARA SE ADEQUAR À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PENA ELEVADA EM PATAMAR AQUÉM DO NECESSÁRIO PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora o legislador não tenha estabelecido patamar fixo para fixação da pena-base, o art. 59 do Código Penal determina que o magistrado fixe a reprimenda em patamar suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A elevação da pena, com base nos antecedentes, em fração equivalente a 1/16 (um dezesseis avos) da pena mínima é insuficiente para a devida reprovação da conduta criminosa.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009629-69.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON SOUSA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 9629-69.2012.811.0042, que condenou o apelado
Edilson Sousa Santos
à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
maus antecedentes
e
reincidência
), além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 192815741 – pp. 74/86).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação (ID 192815741 – p. 96) e, em suas razões, pugnou pela alteração da fração utilizada para elevação da pena-base, a fim de que a pena imposta ao apelado seja exasperada (ID 192815745).

O apelado
Edilson Sousa Santos
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
apresentou contrarrazões e pugnou pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 192815747).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009629-69.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON SOUSA SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Edilson Sousa Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 61, I, todos do Código Penal (ID 192815740 – pp. 07/11).

De acordo com a peça inaugural, no dia 26/05/2012, por volta das 23h30min, em um ponto de ônibus localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, em Cuiabá/MT, o apelado subtraiu para si ou para outrem, mediante ameaça exercida com simulação do emprego de arma de fogo, um celular da marca LG, modelo C300, de propriedade da vítima
Marcos Aurélio Machado da Cunha
(ID 192815740 – pp. 07/11).

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 451/2012/DERF/Cuiabá/MT.

Os fatos foram parcialmente confirmados na fase instrutória, tendo o juízo de primeiro grau afastado a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, condenando-o como incurso na figura capitulada no
caput
.

Não há qualquer discussão em torno da materialidade e da autoria delitiva.

A controvérsia gira em torno da fração utilizada pelo juízo de primeiro grau para fixação da pena-base.

Durante a primeira fase da dosagem da pena, o juízo
a quo
fixou a pena basilar em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
em razão da negativação dos
antecedentes
do apelado.

O recurso comporta provimento.

Em primeiro lugar deve-se ressaltar que não se ignora que o legislador não estabeleceu critérios matemáticos para a fixação da pena basilar, deixando a cargo do julgador a tarefa de aplicar a reprimenda em patamares adequados para
reprovação
e
prevenção
do delito (art. 59, CP).

Entretanto, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

No caso em tela, observa-se que a pena privativa de liberdade foi incrementada em fração equivalente a 1/16 (um dezesseis avos) da pena mínima –
o que é insuficiente para fixação de pena suficiente para fins de reprovação e prevenção de delitos
.

Sendo assim, redimensiono a pena-base do apelado para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Mantida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória deve ser mantida em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo,
em definitivo
, a pena do apelado em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(maus antecedentes e reincidência) e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, mantido valor unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para redimensionar a pena do apelado
Edilson Sousa Santos
para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(maus antecedentes e reincidência) e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, mantido valor unitário
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024